Tribunal: TCU
Processo: 011.558/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6954/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.558/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alisson Rosendo da Silva (XXX.528.714-XX); Alyson Dantas de Melo (XXX.047.624-XX); Bertiklis Joas Santos de Oliveira (XXX.451.614-XX); Flaviane de Araujo Silva (XXX.210.954-XX); Francisco Iury Bandeira do Norte (XXX.572.734-XX); Hernandes Pereira dos Santos (XXX.388.194-XX); Lindayane Pereira de Araujo (XXX.650.164-XX); Mateus Felipe dos Santos (XXX.259.934-XX); Richard Kevin Marques Xavier (XXX.506.864-XX); Sinara Aparecida da Silva (XXX.138.304-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.